Tribunal: TJBA
Processo: 8119964-95.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119964-95.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: THAUAN RILER RODRIGUES JABALY

Advogado(s)
:
LUIZA MACEDO DE ANDRADE

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO PARCIAL RECONHECIDA. ACOLHIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES.

1.
Os embargos de declaração têm por finalidade sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

2.
Verifica-se omissão parcial quanto à análise específica do Tema 958 do STJ, o que justifica o acolhimento parcial dos embargos, sem, contudo, alterar a conclusão do julgado.

3.
A impossibilidade de substituição da garantia sem a anuência de todos os devedores solidários constitui fundamento suficiente para a manutenção do indeferimento do pedido.

4.
O art. 1.025, do CPC, preceitua que:
"
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8119964-95.2021.8.05.0001, de Salvador, em que é embargante THAUAN RILER RODRIGUES JABALY e embargado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.